Tribunal: TJES
Processo: 5006143-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006143-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA ALVES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MOTOMAX LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO OCULTO EM MOTOCICLETA. COBERTURA DE GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir concessionária e fabricante ao reparo de motocicleta (Yamaha XMAX ABS) sob garantia, em razão de alegado vício oculto surgido aproximadamente dois anos após a aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente diante da controvérsia sobre a origem do vício e o cumprimento do cronograma de revisões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que analisa o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC com base nos elementos da inicial, apresentando estrutura lógica e fundamentação suficiente, não padece de nulidade.

A concessão de tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito, a qual não se sustenta apenas em documentos unilaterais e orçamentos quando a origem do defeito é incerta.

A controvérsia sobre a causa do problema mecânico — se defeito de fabricação ou mau uso — demanda dilação probatória e produção de prova pericial técnica, inviabilizando a antecipação de tutela.

O descumprimento aparente dos prazos e quilometragens para revisões obrigatórias, conforme previsto no manual do proprietário, mitiga a probabilidade do direito à cobertura da garantia contratual em sede de cognição sumária.

A natureza do bem (veículo móvel passível de substituição temporária) e a possibilidade de futura reparação por danos materiais afastam o perigo de dano irreparável iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que correlaciona as provas dos autos ao indeferimento da medida liminar atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A existência de dúvida razoável sobre o nexo de causalidade entre o vício do produto e a conduta do fornecedor, somada à inobservância de prazos de revisão, impõe a necessidade de instrução probatória antes da concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 300; CDC, arts. 18, 24, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006030-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005901-25.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
CAMILA ALVES DE SOUZA
e
SILAS CAVALCANTI SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
ajuizada contra
MOTOMAX LTDA
e
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, a fim de que as agravadas realizassem o reparo da motocicleta modelo YAMAHA XMAX ABS.

Em suas razões (id. 13301583), os agravantes requerem a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes no caso concreto, o que justifica a concessão da tutela provisória de urgência pretendida;
(iii)
o veículo foi adquirido em 08.12.2021, sendo submetido a todas as revisões previstas no manual do fabricante, com documentação que comprova o cumprimento das obrigações de manutenção;
(iv)
o defeito apresentado em 08.01.2024 caracteriza vício oculto, cuja reparação foi indevidamente negada pelas agravadas, sob alegação infundada de revisão fora do prazo;
(v)
a negativa de cobertura da garantia, bem como a retenção do veículo, têm causado prejuízos financeiros significativos aos agravantes, que dependem do bem para o exercício de suas atividades profissionais.

Cinge-se a controvérsia em decidir se foram preenchidos, pelos agravantes, na origem, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, de início, verifico que a decisão recorrida (id. 65652162, autos de origem) não está inquinada de nulidade por ausência de fundamentação, visto que, o Juízo
a quo
, à luz dos elementos delineados na inicial, promoveu a análise acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, concluindo, ao final, pela sua ausência e, consequentemente, pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos,
in litteris
:

Compulsando os autos de maneira detida, verifico que a parte Autora alegou que a motocicleta adquirida junto à primeira Requerida apresentou problemas, cujos reparos não foram feitos ainda, não obstante a garantia do veículo. Para tanto, juntou ao presente caderno processual a nota fiscal eletrônica (ID 56393908), cópia do contrato de aluguel de carros (ID 56393912 e ss), registros de uso do aplicativo “Uber” (ID 49146786), manual e documento da motocicleta (ID 49146765 e 49140332), orçamentos de reparo (IDs 49140339 e 49146314) e o manual de revisão (49140335).

À vista disso, é cediço que no vício (arts. 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor), há um descompasso entre o produto e o serviço oferecido e as legítimas expectativas que o consumidor tinha. Em outras palavras, espera-se um produto com qualidade “x”, mas vem um com a qualidade “y”, viciado.

De mais a mais, tem-se que o vício está ligado à
teoria da qualidade
, em sua modalidade
adequação
, eis demanda aos produtos e serviços a obrigação de atender aquilo que transparecem em sua oferta (arts. 30 e 35 do CDC) e ao que razoavelmente dele se espera em termos de durabilidade e prestabilidade.

Outra questão que merece ser mencionada, nesta análise sumária, é o dever do fornecedor de reparar os vícios eventualmente encontrados nos produtos ou serviços fornecidos no mercado, cuja noção está atrelada à “garantia legal”, prevista no art. 24 do já mencionado código consumerista.

Ou seja, independente do que se encontra no conteúdo contratual, o consumidor tem o direito de ver seu produto ou serviço reparado pelo fornecedor nas hipóteses de vício oculto ou aparente, desde que observadas as regras de prescrição e decadência previstas nos art. 26 e 27 do CDC.

Entretanto, embora os autores aleguem que a motocicleta apresentou inúmeros vícios ocultos, estes, ao menos nesta fase, não restaram comprovados, por meio de documentação idônea. As provas alhures descritas são insuficientes para demonstração da alegada ocorrência de vício oculto, primeiramente, pois produzidas unilateralmente e, em segundo plano, pois inexiste qualquer relatório de profissional especializado na área atestando os defeitos sugeridos, sendo os orçamentos de reparo (IDs 49140339 e 49146314) e o manual de revisão (49140335) insuficientes para corroborar eventual existência de vício oculto e a responsabilidade das Requeridas.

Até porque, a própria parte Requerente, quando da narrativa fática trazida a este caderno processual, asseverou a divergência entre as datas da revisão, o que poderia contribuir para a deficiência apresentada no bem.

Ora, é evidente que o veículo não esteja em condições de uso, conforme desejariam os autores. Contudo, deste exame preliminar, não restou provado se os supostos defeitos foram em decorrência de vício oculto ou mau uso dos condutores.

Outrossim, para que se verifique a existência do vício, inserido na discussão acerca da cobertura da garantia e da necessidade de substituição de uma nova peça, faz-se necessária a produção de prova pericial técnica, com o escopo de aferir se os problemas apresentados decorreram de defeito de fabricação ou eventual manutenção inadequada por parte dos consumidores.

Diante disso, torna-se imperioso salientar que não se vislumbra o risco de dano que possa advir aos autores enquanto aguardam o término da instrução probatória e consequente julgamento da causa, sendo certo que a motocicleta é um bem móvel passível de substituição temporária, e, na eventualidade de reconhecimento do direito ao final da demanda, a parte Autora poderá ser indenizada pelos prejuízos experimentados.

Destarte, o feito demanda dilação probatória, ou seja, mostra-se incompatível com o deferimento da tutela de urgência, motivo por que a
INDEFIRO
.

Ademais, a referida decisão traz estrutura lógica e concatenada, de modo a ser possível dela extrair as razões de decidir, que se encontram alinhadas à conclusão que por meio dela foi alcançada, motivo pelo qual não viceja a tese de nulidade aventada no agravo de instrumento.

Ultrapassada tal questão, consoante se extrai dos autos de origem, os agravantes adquiriram, em 08.12.2021, na concessionária da agravada Motomax, a motocicleta
Yamaha XMAX
, fabricada pela Yamaha Motor do Brasil, que passou a apresentar problemas de funcionamento em 08.01.2024 e teve negada a cobertura de reparo dentro do período de garantia, sob o fundamento de que fora realizada revisão fora do período estabelecido no manual.

No caso concreto, embora os agravantes tenham colacionado documentação relativa à aquisição do bem, histórico de revisões, orçamentos de conserto e despesas alternativas com transporte, os elementos probatórios disponíveis até o momento não se mostram suficientes para evidenciar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos apresentados, de origem predominantemente unilateral, dos quais não é possível inferir, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de vício oculto coberto pela garantia legal ou contratual.

Sob esse aspecto, os elementos constantes dos autos, ao menos nesta análise inicial, indicam a necessidade de submissão da pretensão ao contraditório, com a consequente dilação probatória no que diz respeito à origem dos vícios reclamados pelos agravantes, de modo que mostra-se prematura determinar, neste momento, sejam realizados o reparos no bem por meio de cobertura da garantia.

Nesse contexto, o juízo de origem destacou a necessidade de produção da prova pericial para apuração da origem do vício que impede o uso da motocicleta - se decorrente de defeito de fabricação ou de mau uso -, ressaltando, ainda, que a própria narrativa fática dos agravantes estabelece divergência quanto à realização tempestiva das revisões obrigatórias, visto que da inicial consta afirmação de que “
seguiram rigorosamente todas as recomendações de manutenção e revisão previstas no manual do proprietário, realizando as duas primeiras revisões na própria concessionária, como comprovam os registros de serviço datados de 02 de abril de 2022 (1.000 km) e 03 de agosto de 2023 (5.000 km)
”.

Isso porque o documento de “
controle das revisões/manutenções periódicas
” (id. 49140335, autos de origem) possui informações assim redigidas,
in litteris
:

ATENÇÃO: As revisões periódicas devem ser realizadas da seguinte forma:

Revisão de 1.000 km: quilometragem 1.000 km com tolerância de 10% (900 km-1.100 km) ou 6 meses da data da venda ao primeiro proprietário, com tolerância de 15 dias (a mais ou a menos), o que ocorrer primeiro.

Revisão de 5.000 km: quilometragem 5.000 km com tolerância de 10% (4.500 km-5.500 km) ou 12 meses da data da venda ao primeiro proprietário, com tolerância de 15 dias (a mais ou a menos), o que ocorrer primeiro.

Demais revisões: tolerância de 500 km (a mais ou a menos) da quilometragem prevista para a respectiva revisão periódica ou tolerância de 15 dias (a mais ou a menos), referente ao tempo estabelecido pelo cupom de revisão, o que ocorrer primeiro. Caso essas condições não sejam observadas, ocorrerá a perda da Garantia.

Destarte, conquanto existam elementos que indiquem a tempestividade da revisão de 1.000km, a página subsequente do referido documento não indica que assim ocorreu com a revisão de 5.000km, visto não haver carimbo ou qualquer outro elemento que indique sua realização dentro da quilometragem ou do prazo estabelecido (12 meses da data da venda), notadamente porque alegada pelos agravantes a realização da revisão em 03.08.2023, ou seja, 14 meses após a revisão de 1.000km e quase 20 meses após a data da venda, ocorrida, conforme a narrativa inicial, em 08.12.2021.

Diante deste cenário, “
por certo, considerando que o processo ainda encontra-se em estágio inicial ainda não é possível identificar de forma contundente se os defeitos apresentados ensejam a efetiva substituição do veículo, dada a necessidade de maior instrução probatória, preferencialmente com análise técnica do bem por profissionais habilitados, o que ainda não ocorreu no caso em voga
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006030-98.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 23.11.2022).

A propósito, no mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se pretende o fornecimento de novo veículo em condições de uso em virtude de eventuais vícios do carro adquirido pela agravante.

2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Demanda-se elementos contundentes que atestem o nexo de causalidade a fim de se deferir a tutela provisória requerida nos casos que envolvem responsabilidade civil por eventual vício em veículo adquirido.

4. [...] Com isso,
o direito alegado pelo autor impõe dilação probatória para se verificar a eventual responsabilidade da revendedora de veículos, não se verificando os requisitos prescritos no art. 300 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005901-25.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, j. em 16.09.2024)

Daí por que não viceja a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
CAMILA ALVES DE SOUZA
e
SILAS CAVALCANTI SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)